Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-34.2006.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-34.2006.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0004-46 (APELANTE), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ALCM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 02.864.422/0001-30 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO IRAPURU LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição intercorrente à execução, por inércia.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é aplicável nos casos em que, após o ajuizamento da execução, verifica-se a inércia do exequente diante da ausência de localização de bens, durante longo período, sem que haja culpa do judiciário.

4. A ausência de movimentação útil nos autos, durante longos anos, justifica a aplicação do art. 921, §1o e §5o, do CPC e da Súmula 150 do STJ.

5. Não restando demonstrada culpa exclusiva do Judiciário na paralisação processual, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se a prescrição intercorrente à execução por inércia do exequente, quando não se desincumbe o exequente em promover atos concretos, durante anos, a fim de satisfazer a execução.

2. A paralisação do processo por ausência de diligência do credor inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §1o e §5o; CC, art.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 150 e 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001024-34.2006.8.11.0111, Cód. 22356, Proc. 260/2006, proposta em desfavor de
ALCM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,
nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em síntese, a Apelante defende a irretroatividade da lei processual (Lei n. 14.195/2021).

Diz que não há prescrição intercorrente, eis que não há inércia do exequente, de modo que não ficou caracterizada a falta de interesse.

Aduz que “(...) agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis, inclusive, essa situação constou expressamente na r. sentença. Assim, em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia da ora apelante, pois, como mencionado, ela formulou inúmeros requerimento”.

Assevera que “(...) a sentença violou não só as normas processuais e constitucional acima indicadas, como também divergiu da jurisprudência deste E. Tribunal, que aqui deve ser observada, nos termos do art. 926 do CPC, desde já prequestionado, para reformar a sentença proferida e afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos a origem para prosseguimento, inclusive quanto à penhora do bem imóvel já pleiteada pela apelante na seq. 593 dos autos”.

Requer o provimento da apelação “(...) para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução, como pleiteado pela apelante, por ser essa a melhor medida de direito e justiça”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001024-34.2006.8.11.0111, Cód. 22356, Proc. 260/2006, proposta por
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,
em desfavor de
ALCM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,
nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Malgrado as alegações de incidência indevida do artigo 921 do CPC, verifica-se que elas não se sustentam.

É que, efetivamente, desde a citação, ocorrida em agosto/2005, somente ocorreu penhora parcial 19 anos após.

Assim, não há falar em ausência de inércia por longos anos (19 anos).

Como cabia ao exequente promover diligências dentro do prazo prescricional; e como ele não se desincumbiu de tal mister ao longo desse período, mostra-se imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, por inércia.

A propósito, convém transcrever parte da sentença recorrida:

“(...) Determinada a citação da parte executada em
15/07/2005
.

Em
08/08/2005
, a parte executada compareceu na Secretaria do Juízo e indicou bem à penhora (ID 56446258, pág. 10). O comparecimento espontâneo supre a citação válida (art. 214, §1o, do CPC), de modo que nesta data, houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 219,
caput
, do CPC/1973.

Em
29/11/2005
, a exequente
aceitou
o imóvel nomeado à penhora (ID 56446258, pág. 29).

Em
25/01/2006
, a exequente requereu o julgamento antecipado da lide (ID 56446258, pág. 35). Transcrevo a decisão da Douta Juíza proferida em
20/02/2006
(ID 56446258, pág. 38):

O requerimento de julgamento antecipado da lide é absolutamente impertinente
.

Com efeito, trata-se de
ação de execução
, na qual inexiste julgamento de mérito em sentido estrito.

De fato,
a atividade judicante limita-se à determinação de atos executivos
, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil,
visando à satisfação da obrigação pecuniária
.

Outrossim,
a penhora sequer foi formalizada
, havendo, portanto, a oportunidade de oposição de embargos, o quais suspenderão o curso do processo executivo.

Isto posto,
indefiro o requerimento de fls. 54 por sua absoluta impropriedade jurídica
. (grifei)

Em 20/03/2007, a exequente, tendo em vista a ausência de apresentação de certidão negativa de ônus do imóvel pelo executado, requereu o prazo de 30 dias para realizar buscas.

Em 02/04/2007, a exequente requereu penhora
on line
de contas bancárias da executada (ID 56446267, pág. 1).

Em
24/10/2007
, novamente, a exequente manifestou-se positivamente quanto ao bem oferecido à penhora (ID 56446267, pág. 31).

Em
22/07/2011
, determinou-se a avaliação do imóvel, porém não foi localizado pelo Oficial de Justiça (ID 56446270, págs. 1 e 9).

Em
06/06/2014
, o exequente então requereu a intimação da executada para que informasse a localização do bem objeto da penhora, porém o Juízo em
16/03/2017
indeferiu esse pedido sob argumento de que o representante legal da executada já havia alegado o desconhecimento da localização da propriedade (ID 56446270, págs. 13 e 24).

Em
10/07/2019
, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte exequente (ID 56446270, pág. 35).

Ressalte-se que, por duas vezes, a parte exequente aceitou os imóveis indicados pela parte executada, de modo que era seu dever verificar se era interessante ou não aceitar os bens indicados à penhora, realizar buscas, emitir certidões negativas de ônus, pesquisas as matrículas imobiliárias, constatar a existência e a devida localização dos bens nomeados, já que a execução se dá no interesse do credor (era do seu interesse realizar tais atos)
:

CPC/1973, art. 612. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal (art. 751, III),
realiza-se a execução no interesse do credor
, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

CPC/2015, art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Em
07/07/2022
o exequente requereu a utilização dos sistemas conveniados para localização de possíveis bens do executado (ID 89414851).

Em
09/08/2024
, houve a penhora
online
parcial (ID 165068796).

Nota-se que entre a citação válida em
08/08/2005
(ID 56446258, pág. 10) e penhora parcial em
09/08/2024
(ID 165068796), houve o transcurso de 19 anos em penhoras efetivas, isto é, sem atos
concretos/efetivos
praticados pelo exequente no sentido de satisfação do seu crédito.

Percebe-se que houve sim desídia do exequente ao não realizar a penhora de bens do exequente no prazo de 19 anos
.

Incumbia à parte exequente realizar as devidas diligências dentro do prazo prescricional aplicável. Somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. No caso, penhoras inefetivas (sequer houve penhora) não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Feitas tais considerações, resta patente que o ajuizamento da ação executiva e as diligências da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Também não houve demonstração de demora por culpa exclusiva do judiciário.

Corroborando o quanto exposto, “mutatis mutandis”, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que
a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ
, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)
(negritei)

Frise-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição para a propositura da execução; todavia, no caso, está-se a tratar de prescrição intercorrente, no curso da ação, sendo notório que o Apelante não se desincumbiu de localizar bens hábeis e úteis à penhora, durante longos anos.

Com esses apontamentos, incide a Súmula 150 do STJ.

A propósito, também não é necessária a intimação pessoal do exequente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente. Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do art. 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula no 150 do STF. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00129120520048260482 SP 0012912-05.2004.8.26.0482, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 29/10/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)”.

Com esses apontamentos, não há falar em viabilidade do pedido, eis que patente a ocorrência de prescrição intercorrente.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, uma vez que ela sequer foi fixada pelo Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025